Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724445-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER DESPACHO Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de ilegitimidade. Intimado, o agravante manifestou-se no ID 30109686. Após compulsar detidamente os autos de origem, observo que há irregularidade na representação do agravante, tendo em vista que a demanda de origem foi ajuizada em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ no 01.535.160/0001-06, proprietária dos imóveis objetos da cobrança de despesas condominiais (ID 35748558 dos autos de origem), sendo que a procuração apresentada na origem foi outorgada por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ no 24.934.309/0001-17 (ID 35748633 dos autos de origem); contudo, tratando-se de vício sanável (art. 932, p. único do CPC), intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, do CPC), Oficie-se ao juízo de origem informando a irregularidade da representação processual do agravante. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator